Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-19.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003603-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 795.723.911-00 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS. LIQUIDAÇÃO ZERO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou improcedente liquidação de sentença por arbitramento movida em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de cobrança de encargos financeiros em desacordo com decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou julgamento citra petita; e (
ii
) definir se houve cobrança de encargos financeiros em desacordo com o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
sentença não incorre em nulidade, pois enfrentou a questão central submetida à liquidação, com base em laudo pericial que examinou os encargos aplicados pelo banco, afastando a existência de comissão de permanência ou de juros acima do limite judicialmente fixado.

O laudo pericial atestou a inexistência de comissão de permanência ou de encargos superiores ao fixado na decisão originária.

Correta a sentença ao reconhecer a improcedência da liquidação, diante da inexistência de valores a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Não se configura nulidade quando a sentença enfrenta a questão principal com base em laudo pericial.

Ausente prova de encargos superiores aos fixados no título executivo, a liquidação deve ser julgada improcedente.

Configura "liquidação zero" a inexistência de valores a serem restituídos ao credor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
pelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de liquidação de sentença por arbitramento movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade parcial da sentença por vício de fundamentação e julgamento citra petita, sustentando que o juízo não examinou se os juros efetivamente aplicados no período de inadimplência obedeceram ao limite de 1% ao mês fixado na decisão originária.

No mérito, argumenta que a diferença de R$ 6,61 identificada pelo perito, ainda que aparentemente irrisória, comprova a existência de cobrança superior ao limite fixado, sendo juridicamente relevante para fins de repetição de indébito.

C
ontrarrazões
(ID. 307796436)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – nulidade da sentença.

O apelante suscita, em preliminar, a nulidade parcial da sentença, alegando vício de fundamentação e julgamento citra petita, pois o juízo de origem não teria examinado de forma adequada se os encargos financeiros aplicados pelo banco durante a
inadimplência respeitaram o limite de 1% ao mês fixado na decisão originária.

No entanto, a sentença fundamentou-se no laudo pericial que analisou os encargos aplicados pelo banco e concluiu pela inexistência de cobrança de comissão de permanência ou de valores a serem restituídos ao autor.

Apontou ainda, que a perícia concluiu pela ausência de cobrança de juros acima do pactuado ou qualquer outro encargo (ID 165056412).

Não há, portanto, omissão ou julgamento citra petita, uma vez que a sentença enfrentou a questão central da liquidação, qual seja, a existência ou não de valores a serem restituídos ao autor em decorrência da aplicação de encargos financeiros em desacordo com o título judicial.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

VOTO MÉRITO

A liquidação de sentença originou-se de decisão monocrática proferida em ação revisional
(id 16730986)
, que determinou o afastamento da cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, substituindo-a por juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%, a ser apurado em liquidação de sentença, com
restituição de valores pagos a maior,
na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Na fase de liquidação, foi nomeado perito

que apresentou laudo (ID
307796395
) e
sua complementação
(ID
307796404
),
concluindo pela inexistência de valores a serem restituídos ao autor
, uma vez que
não teria sido identificada a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência,

mas apenas a aplicação de juros contratuais.

A
perícia
apontou ainda
que o apelante não realizou o pagamento de nenhuma parcela da dívida.

Somado a isso, constatou que apenas incidiram nos cálculos os juros remuneratórios de
5,50% ao ano
,
sem que tenha havido a cobrança de
nenhum encargo moratório, inclusive aqueles autorizados na própria decisão judicial (
juros de mora de 1% ao
ano e multa de

2%).
Confira-se
(id 307796395 - Pág. 21)
:

Pois bem, diante dos fatos e documentos juntados, este il. Perito não
encontrou materialidade para elaboração de qualquer cálculo para apuração tanto
para substituição de encargos ou valores a restituir, visto que
no extrato apresentado
pela instituição ID Num. 90747156 - Pág. 1/2 demonstra que não houve amortização
ou quitação da cédula discutida, tampouco aplicação de comissão de permanência, a
instituição aplica juros contratuais tanto para o período de normalidade quanto para
inadimplência,
conforme demonstrado no anexo I deste, é
possivel
verificar uma
diferença de apenas R$ 6,61 em relação ao que o banco aplicou, já para o período de
inadimplência também é
possivel
verificar que não foram cobrados juros acima do
pactuado ou qualquer outro encargo.

Importante frisar que essa “diferença”, trata-se unicamente do recálculo realizado pelo perito ao atualizar a dívida. Contudo, isso não significa que o apelante teria direito a esse valor, até porque não fez qu
alquer pagamento para que tivesse quantias a lhe serem restituídas.

Tanto é que no laudo complementar, o perito ratificou essa conclusão e indicou que o valor devido pelo apelante
ao Banco
até 23/09/2024 seria de R$
275.240,46
(id 307796404 - Pág. 5)

No mais, cabe
salientar que o apelante não se manifestou sobre o laudo e nem sobre
a sua complementação
, apesar de devidamente intimado para tanto, inclusive da decisão que
o
homologou, precluindo portanto qualquer discussão sobre ele.

Portanto, adequada a sentença ao
julgou improcedente a liquidação de sentença, reconhecendo a ocorrência de "liquidação zero"
, já que inexistente qualquer quantia a ser restituída ao apelante.

Ressalto, ainda, que o ônus da prova quanto à existência de valores a serem restituídos incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Contudo, não produziu qualquer prova capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a questionar, em sede recursal, a validade da sentença e do próprio laudo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025